Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO.
1. A propriedade fiduciária de veículo somente se constitui com o registro do contrato no Detran e respectiva anotação no CRV. Inteligência do art. 1.361, § 1 o, do CC e art. 129-B do CTB.
2. Não há como admitir a busca e a apreensão de automóvel cuja propriedade não está registrada em nome da parte ré.
3. A controvérsia acerca da culpa pela ausência de comunicação de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito deve ser dirimida em ação própria e específica, uma vez que ultrapassa o objeto da ação de busca e apreensão de veículo.
4. Negou-se provimento ao recurso.